Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0716028-09.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: SANDRA MARA MEIRELLES DESPACHO O comprovante de pagamento apresentado pela recorrente ID 15937584 não confere com a guia ID 15937583. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito o comprovante de pagamento da guia (ID 15937583), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito